Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703380-84.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ADINALDO DOS SANTOS MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. ARTIGOS 302, §1o, INCISO III, E DO ART. 305, AMBOS DA LEI 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. NEGLIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. PREVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de homicídio culposo imputado ao apelante é previsto no art. 302, caput, da Lei no 9.503/97. Para a configuração do crime culposo é necessário que se façam presentes a conduta humana voluntária, a violação de um dever objetivo de cuidado, a previsibilidade, o resultado naturalístico e a tipicidade. No caso, observam-se satisfeitos todos esses elementos. 2. É dever do motorista guiar o seu automóvel “com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, nos termos do art. 28 do CTB. E se atentar para as condições encontradas nas pistas de tráfego, a fim de observar aproximação de pedestres, ciclistas ou animais, bem como alterações na condição de dirigibilidade. 3. Mesmo se o réu de fato estivesse a uma velocidade de 40 km/h ou 50 km/h, a vítima “estava com algumas pessoas próximo à pista”, o que se revela a ausência de cuidado do réu condutor do veículo a determinada condição da pista. 4. Ainda que a vítima tenha efetuado uma passagem irregular, tal fato não exclui a violação do dever de cuidado do apelante, especialmente considerando que, no direito penal, não se admite a compensação de culpas. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 302, §1o, inciso III, e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 386, inciso III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tendo em vista que não agiu de maneira imprudente, nem negligente e tampouco assumiu o risco de produzir o resultado. Afirma que a culpa é exclusiva da vítima que atravessou, embriagada, a pista de rolamento de grande movimentação, em local inapropriado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJPR e do TJMS. Por fim, alega que deve ser reduzido o tempo de suspensão de sua habilitação. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 302, §1o, inciso III, e 305, ambos do CTB, e 386, inciso III e VII, do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à alegação de que a pena de suspensão da habilitação deveria ser reduzida. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025